Tribunal: STF
Processo: HC 199275
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Abrandamento do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Impossibilidade. Fundamentação lastreada na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Regime fechado mantido. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.